Tribunal: TJBA
Processo: 8161096-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161096-98.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO APELADO: CAROLINA DOS S DE JESUS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA ESPECÍFICA NA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial e determinou o cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC, sob o fundamento de ausência de recolhimento de custas processuais para nova diligência citatória. 2 - A parte apelante foi intimada para recolher as custas, porém o ato ordinatório não continha advertência expressa de que o silêncio importaria na extinção do feito ou cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Discute-se a validade da sentença que extingue o processo por falta de recolhimento de custas de diligência, quando a intimação prévia não contém advertência específica e clara sobre a consequência de cancelamento da distribuição ou extinção do processo em caso de descumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A extinção do processo sem resolução de mérito por falta de promoção de atos de incumbência da parte exige que a intimação prévia contenha advertência expressa e específica sobre a possibilidade de aplicação da sanção processual (extinção do processo). 5 - A ausência de alerta sobre a consequência drástica do descumprimento viola o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) e o dever de cooperação (art. 6º do CPC), impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 10 e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.070.880/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n. 8161096-98.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelada CAROLINA DOS S DE JESUS E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça